Tribunal: TJBA
Processo: 8000331-96.2018.8.05.0130
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000331-96.2018.8.05.0130

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITARANTIM

Advogado(s)
:
RODRIGO FAUSTINO DE SOUSA

APELADO: VALDINEY OLIVEIRA DIAS

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

RC06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. VIGÉSIMA QUARTA PARTE. MUNICÍPIO QUE ALEGA PAGAMENTO PRÉVIO DA VERBA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. FICHAS FINANCEIRAS QUE NÃO DEMONSTRAM O ADIMPLEMENTO INTEGRAL. ÔNUS DO RÉU (ART. 373, II, CPC). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1 - O Município, ao sustentar o adimplemento da verba discutida, atrai para si o ônus de comprovar o fato extintivo do direito, o que não foi observado.

2 - As fichas financeiras juntadas não permitem concluir que a rubrica “quinquênio” corresponde, de forma precisa, à vigésima quarta parte devida no período delimitado pela sentença.

3 - Mantém-se a sentença que reconheceu diferenças salariais não pagas, ante a insuficiência probatória e a ausência de impugnação específica aos fundamentos sentenciais.

4 - Recurso de apelação a que se nega provimento.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
8000331-96.2018.8.05.0130
tendo como apelante
MUNICIPIO DE ITARANTIM
e apelado
VALDINEY OLIVEIRA DIAS

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e negar provimento ao recurso,
conforme voto do Relator.